Tribunal: TJSP
Processo: 1031240-07.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação monitória. Reconvenção. R. sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional, com apelo somente da autora. Insurgência que não prospera. Cobrança por serviços de desentupidora (desobstrução do sistema de água e esgoto). Alegado saldo remanescente. Conjunto probatório favorável ao consumidor/reconvinte. Inexistência de anuência

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação monitória. Reconvenção. R. sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional, com apelo somente da autora. Insurgência que não prospera. Cobrança por serviços de desentupidora (desobstrução do sistema de água e esgoto). Alegado saldo remanescente. Conjunto probatório favorável ao consumidor/reconvinte. Inexistência de anuência prévia a execução do serviço com a metragem correta (98 metros). Falha no dever de prestar informação clara e adequada acerca do preço dos serviços, configurando prática abusiva a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Art. 39, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor. Protesto de boleto pago. Dano moral verificado. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso, à luz do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sucumbência majorada. Recurso improvido.